Tribunal: TJSP
Processo: 1503595-42.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – DOSIMETRIA PENAL – AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA DEVE SER AFASTADA – RÉU NÃO FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.